Tribunal: STF
Processo: AO 463
Classe: AO
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-11-21
Data de publicação: 1996-11-21

Ementa:
EMENTA: Ação cível originária. Mandado de segurança.
Questão de ordem.
- Competência desta Corte para julgar o mandado de
segurança (art. 102, I, "n", da Constituição Federal).
Insubsistência da medida cautelar concedida.
- O objeto do presente mandado de segurança é o ataque à
constitucionalidade de normas jurídicas em tese, e não de normas
jurídicas de efeitos concretos. Súmula 266. Precedente do S.T.F.
Mandado de segurança não conhecido, declarando-se
insubsistente a liminar concedida pelo Tribunal incompetente, e
prejudicado o seu reexame.